Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-21.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO PRIMEIRO CRIME. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. PROVA SATISFATÓRIA NO SEGUNDO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, sendo o outro absolvido na infração aos artigos 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a denúncia ele teria corrompido um menor e juntos subtraído um televisor e um amplificador de som, praticando contra o dono atos de violência que culminaram em morte, vendendo o produto do crime ao segundo réu, que sabia dessa origem criminosa. Não há prova segura da autoria atribuída ao réu, salvo os indícios colhidos no inquérito policial, que não têm força bastante para embasar condenação apenas nos indícios colhidos no inquérito policial.
2 O segundo réu admitiu ter comprado as coisas roubadas sem exigir nota fiscal ou recibo, denotando que sabia da origem criminosa. Apesar de reincidente, se a pena é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, admite-se o regime semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.
4 Provimento parcial da apelação defensiva; desprovimento da acusatória.